Tribunal: STF
Processo: RHC 235763
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Letícia Carvalho Reis da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGIME FECHADO. TRANSPORTE DE DROGAS COM DOIS FILHOS MENORES NO INTERIOR DO VEÍCULO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Apesar da grande quantidade de drogas transportada - 6kg de maconha -, não foi apontado, na terceira fase da dosimetria, elemento adicional apto a caracterizar a dedicação da paciente à atividade criminosa ou a integração à organização criminosa. Por outro lado, a circunstância indicada pode ser considerada para fins de modulação da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes. 



    2. O regime inicial fechado foi fixado considerando a gravidade do caso concreto e do comportamento da ré, que transportou grande quantidade de maconha (6 kg), com seus filhos menores no interior do veículo "sem qualquer preocupação com o bem estar de seus filhos". 



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 811.496 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:



    a) Aumentar a fração aplicada na diminuição de pena (art. 33, §4º da Lei 11.343/2006); 



    b) Alterar o regime inicial para o aberto (em caso de acolhimento do pedido anterior) ou semiaberto (em caso de não acolhimento do pedido anterior; 



    c) Substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Terceira fase. Pedido de incidência da fração maior da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade, evidenciada pelo modus operandi. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Presença de circunstância judicial negativa associada à quantidade de droga aprendida – 6kg. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Consta dos autos que o ato atacado concedeu a ordem de habeas corpus para alterar a dosimetria da pena aplicada ao ora paciente relativa ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, incidindo o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um sexto, com fundamento na quantidade dos entorpecentes em poder da ora paciente (“6 kg de maconha”).



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffol:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    De outro lado, quanto a alegada inidoneidade da fixação do regime fechado, destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Como exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do acórdão recorrido (grifei):



    Por fim, o regime inicial fechado foi fixado considerando a gravidade do caso concreto e do comportamento da ré, que transportou grande quantidade de maconha (6 kg), com seus filhos menores no interior do veículo, "sem qualquer preocupação com o bem estar de seus filhos". 



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.”(HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei). 



    Ademais, em casos fronteiriços, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela possibilidade de fixação de regime mais gravoso, com fundamento nas circunstâncias da pratica do delito, especialmente quando demostrada a gravidade concreta do delito:



    4. O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal.



    (HC 123.110 AgR, ministro Roberto Barroso – girei)



    2. As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 



     (HC 224.572 AgR, ministro Alexandre de Moares – girei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO NA TERCEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE AFERIDA EM CONCRETO E EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NO DELITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RHC 177.183 AgR, Ministro Alexandre de Moraes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 192.120 AgR, Ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena da ora recorrente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente